Tribunal: TJES
Processo: 5022570-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022570-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DA SILVA CORREA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. ACESSO EM CONTA. COMPRA COM CARTÃO CADASTRADO. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5188255).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIANA DA SILVA CORREA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença
a quo
deve ser reformada com a procedência do pleito indenizatório a título de dano moral.

Inicialmente, defiro a recorrente as benesses da justiça gratuita, eis que comprovado que faz jus ao pleito, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços pelo recorrido e, em caso positivo, se tal situação enseja na responsabilização deste.

Sem maiores delongas, restou comprovado nos autos que a recorrente teve sua conta junto ao recorrido invadida por terceiro, sendo vítima de fraude.

Desse modo, deveria o recorrido, a fim de evitar falhas ou fraudes, certificar-se junto ao seu cliente acerca de operações suspeitas, com o fito de evitar a situação narrada nos autos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação do serviço prestado por parte do recorrido no que concerne ao sistema de segurança, que culminou no acesso a conta de titularidade da recorrente, bem como a compra e utilização de cartão de crédito vinculado, impondo, dessa forma, a atribuição de responsabilidade.

Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a declaração de inexistência de débito no presente caso.

No tocante aos danos morais, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser reformada, pois tenho que a situação vivenciada por parte da recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Logo, no que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, considerando os parâmetros expendidos, tenho por arbitrar o dano moral no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para fixar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, a ser pago pelo recorrido, mantendo incólume quanto demais termos.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)